Tribunal: TJPA
Processo: 0822694-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822694-30.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIKA CRISTIANY SOUZA DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente d
a forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III -
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido e Pagamento de Retroativo ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando o apelante à averbação do período em que a recorrida exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como tempo efetivo e, por conseguinte, a majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sob a atual remuneração da apelada, com os devidos reflexos nas demais parcelas;

IV – Compulsando os autos, restou demonstrado que a apelada efetivamente laborou em outros entes públicos sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

24
de junho
a 01 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido e Pagamento de Retroativo ajuizada por
Erika Cristiany Souza de Oliveira,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante à averbação do período em que a recorrida exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como tempo efetivo e, por conseguinte, a majoração e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sob a atual remuneração da apelada, com os devidos reflexos nas demais parcelas.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios,
cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Na exordial

(
Num. 16383467 - Pág. 1/19
), o patrono da apelada narrou que a mesma era servidora pública efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Pará, possuindo o cargo de Professor Classe I.

Salientou que a apelada, antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva, laborou como servidora temporária junto a Prefeitura Municipal de Ananindeua, a Secretaria de Educação do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio e a Prefeitura Municipal de Marituba.

Aduziu, em síntese, que a apelada possuía o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período que laborou como servidora temporária de outros entes públicos.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16383496 - Pág. 1/9
), jugando procedente a ação ajuizada pela apelada.

Nas razões recursais (
Num. 16383499 - Pág. 1/7)
, o patrono do apelante arguiu que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o
contrato nulo não gera efeitos ou direitos além do pagamento de saldo de salários e FGTS.

Sustentou, em resumo, que a apelada não faz jus
ao recebimento do adicional por tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária de outros entes públicos, tendo em vista o entendimento existente no Pretório Excelso.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (
Num. 16383506 - Pág. 1/21).

Os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16422810 - Pág. 1
, recebi o recurso do duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (
Num. 17493407 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não da apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária em outros entes públicos.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constatei que a apelada efetivamente trabalhou como servidora temporária na
Prefeitura Municipal de Ananindeua, na Secretaria de Educação do Estado do Pará, na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio e na Prefeitura Municipal de Marituba.

Feita esta observação, passo ao exame das condições legais para a concessão do mencionado benefício em favor da apelada.

Ressalto que o adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação no cargo de
Professor Classe I junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará
, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida que a apelada conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente em outros entes públicos, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente o seu direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os recentes julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.

In casu
restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” (
TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807877-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 2. Atendendo aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser acolhido a pretensão à averbação do tempo de serviço laborado como servidor temporário para fins de Adicional de Tempo de serviço. Tese de ilegalidade afastada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846412-27.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1-Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou que julga procedente o pedido para condenar o réu à averbação de tempo de serviço temporário e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 2- Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais; 3- Na espécie, restou demonstrado que a parte autora possui tempo de serviço exercido sob regime temporário antes de seu vínculo efetivo, fazendo jus à averbação daquele período para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos dos arts. 70, § 1º e 131 da Lei nº 5.810/94; 4- Não há identidade do caso concreto com os precedentes dos temas 916 e 551 do STF; 5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813868-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024